Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722435-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CORREA DE ASSIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA CORREA DE ASSIS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (PJe no 0705980-62.2021.8.07.0006), determinou a indicação da localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida, nos seguintes termos: “A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com ANA PAULA CORREA DE ASSIS. Antes da apreensão do veículo, a parte ré comparece espontaneamente aos autos e apresenta resposta, subscrita por advogado. A apresentação de resposta torna inequívoca a ciência da parte a respeito do processo. Suprida a necessidade de citação formal, nos termos do art. 218,§ 4o, CPC. À falta de outro critério, a data do protocolo da defesa é considerada como data de ciência do processo (citação). A defesa apresentada não apresenta elementos hábeis a desconstituir a liminar deferida. Como o rito da ação de busca e apreensão regulado pelo Decreto-Lei 911/69 impõe a apresentação de defesa depois de cumprida a liminar, suspendo os efeitos da apresentação de resposta até a satisfação da condição legal. Nesses termos, a defesa somente será considerada depois de apreendido o veículo ou de purgada a mora, de acordo com o art. 3o, §§2o, 3o e 4o do DL 911/69, ressalvando-se o direito da parte quanto à restituição de eventual valor pago a maior. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Embora seja cabível a discussão de cláusulas contratuais em sede de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, faz-se necessário o pagamento do débito, com base nos valores apresentados pelo credor na inicial, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.(...)(Acórdão n.870964, 20090610133805APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 77)” “CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATO PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Ainda que seja possível a revisão do contrato em contestação da ação de busca e apreensão, somente é possível se houver a purga da mora. (...) (Acórdão n.946339, 20130710287724APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 10/06/2016. Pág.: 272/287)” Considerando o dever de cooperação, fica a ré intimada a indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias”. Em suas razões de recurso a agravante defende que não pode ser obrigada a indicar a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Sustenta que o Decreto-lei no 911/69 não prevê a indicação da localização do bem a cargo do devedor e que é incabível a intimação da agravante para indicar o paradeiro do bem objeto da lide, ressaltando a garantia constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação imposta à agravante. Sem preparo. Requer a agravante o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que, pautada no dever de cooperação entre as partes, determinou a indicação da localização do veículo: “(...) Considerando o dever de cooperação, fica a ré intimada a indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias”. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). Entretanto, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, não vislumbro a verossimilhança do direito da agravante, uma vez que o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial e, inclusive, impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 , e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. (gn) Desta feita, possível a determinação para indicação da localização do veículo na hipótese dos autos, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). Na hipótese, entretanto, conforme constou no decisum vergastado, a agravante compareceu espontaneamente aos autos: “Antes da apreensão do veículo, a parte ré comparece espontaneamente aos autos e apresenta resposta, subscrita por advogado. A apresentação de resposta torna inequívoca a ciência da parte a respeito do processo. Suprida a necessidade de citação formal, nos termos do art. 218, § 4o, CPC. À falta de outro critério, a data do protocolo da defesa é considerada como data de ciência do processo (citação). A defesa apresentada não apresenta elementos hábeis a desconstituir a liminar deferida. Como o rito da ação de busca e apreensão regulado pelo Decreto-Lei 911/69 impõe a apresentação de defesa depois de cumprida a liminar, suspendo os efeitos da apresentação de resposta até a satisfação da condição legal. Nesses termos, a defesa somente será considerada depois de apreendido o veículo ou de purgada a mora, de acordo com o art. 3o, §§2o, 3o e 4o do DL 911/69, ressalvando-se o direito da parte quanto à restituição de eventual valor pago a maior. Nesse sentido: Desse modo, não há óbice legar para intimação da devedora fiduciante, que obteve ciência do deferimento da liminar expropriatória antes do cumprimento da liminar, uma vez que é a detentora da posse direta do veículo objeto do contrato de mútuo bancário que foi dado em garantia da dívida, o qual deveria manter sob a sua guarda e responsabilidade, a fim de possibilitar a efetividade da decisão judicial, aplicando-se ao caso o disposto no inciso IV do art. 139 do CPC. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação), sem justificativa válida para o não cumprimento da ordem judicial. Ante o exposto, ausente a verossimilhança do direito vindicado, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Intimem-se, inclusive a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora